Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-23.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE SEGURANÇA. ART. 14 DO CDC. CARTÃO VIRTUAL CRIADO POR FRAUDADORES. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO DA AUTORA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. COBRANÇAS REALIZADAS INDEVIDAMENTE PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitivas as decisões que suspenderam a cobrança do valor de R$ 9.879,05 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinco centavos), acrescido dos encargos financeiros, referentes às compras registradas como transações nacionais destinadas a 99*99PAY99PAY*PIX, na fatura do cartão de crédito de fevereiro de 2024, como também condenar o banco réu a pagar a autora o valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, o banco recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustenta que não há qualquer responsabilidade a ser imputada a instituição financeira recorrente, uma vez que todos os valores foram efetivamente estornados em razão da amortização do saldo devedor referente a renegociação dos débitos com cartão de crédito da autora, sendo a culpa exclusiva da vítima. Ademais, defende que a parte autora não demonstrou que tenha experimentado dano moral, em razão exclusiva dos fatos noticiados, que por sua vez geraram meros dissabores do cotidiano, não sendo atos indenizáveis. Diante, disso, pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 63558819 e ID 63558821. Contrarrazões apresentadas (ID 63558824).
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Outrossim, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pela ausência de perícia técnica. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas juntas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
6. Em síntese, narra a parte autora que no dia 19/01/2024 foi surpreendida com uma série de transações indevidas em sua conta do Banco BRB. Alega que alguém acessou a sua conta, criou um cartão de crédito virtual e fez uma série de transações não identificáveis para o destinatário 99*99PAY99PAY*PIX. Sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviço de segurança do banco réu, que não cumpriu com as devidas diligências em relação ao bloqueio das transações realizadas em nome da autora, uma vez que divergiam totalmente de seu padrão de consumo. Diante dos fatos narrados, a autora ajuizou ação em busca da recomposição dos danos materiais e morais.
7. De acordo com o art. 14, § 1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Um serviço é considerado defeituoso quando não oferece o nível de segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, considerando-se as circunstâncias relevantes, como os resultados e os riscos que dele se esperam de forma razoável.
8. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
9. Além disso, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
10. No caso em tela, resta incontroverso o caso de fraude, uma vez que as compras contestadas pela autora (ID 63558268 - Pág. 1), feitas no dia 19/01/2024, totalizadas em R$ 9.879,05 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinco centavos) fogem do padrão histórico de consumo do cliente. Além disso, foram feitas com cartão virtual. Tal como assinalado pelo juízo de origem, “(...) Basta observar que (I) a parte autora não tinha o costume de criar cartão virtual na sua conta bancária (vide faturas de junho de 2023 a janeiro de 2024 sem nenhuma operação dessa natureza – ID’s 189447833- 189450399); (II) o valor das compras impugnadas (R$ 9.879,05) é, no mínimo, três vezes maior que a média das faturas dos 7 meses anteriores; e (III) as compras impugnadas foram todas realizadas para o mesmo destinatário (ID 189450405). Esses fatos revelam, repita-se, a dissonância das compras com o padrão de consumo da parte autora, pelo que a parte ré deveria, por meio dos seus sistemas de segurança, ter evitado suas realizações. Conforme jurisprudência atual do STJ, “"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). (...)”.
11. Diante disso, uma vez caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Deste modo, o banco responde objetivamente pelos danos suportados pela autora, sendo correta a decisão do juiz a quo, ao tornar definitivas as decisões que suspenderam a cobrança do valor de R$ 9.879,05 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinco centavos) referente as compras registradas em cartão virtual na data de 19/01/2024.
12. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
13. Diante do caso analisado, é inegável o direito a reparação do dano moral suportado pela recorrida, considerando que a autora teve que suportar a cobrança indevida, questionada em via administrativa e judicial por cerca de três meses (fevereiro, março e abril), tendo a cobrança indevida vindo a ser sanada somente mediante ordem judicial liminar em maio deste ano. Desta maneira, observa-se que mesmo após o contentamento das transferências, a dívida ilícita continuava a crescer, de certo, causando impotência e ansiedade a autora devido ao tempo de espera para resolução da demanda.
14. Portanto, resta-se evidente a presença de todos os elementos legais necessários para a responsabilidade civil (conduta, nexo causal e dano). Logo, o banco recorrente deve indenizar o autor pelos danos morais que lhe foram causados.
15. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, de punir a parte recorrente e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que valor arbitrado de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
16. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.